Tribunal: TJSP
Processo: 1016694-79.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação não residencial. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela embargante.
Reconhecimento da nulidade do processo executivo, porque ausente título executivo (certo, líquido e exigível) – e nulla executio sine titulo – , matéria de ordem pública que pode ser

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação não residencial. Ação de execução por quantia certa. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela embargante.
Reconhecimento da nulidade do processo executivo, porque ausente título executivo (certo, líquido e exigível) – e nulla executio sine titulo – , matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.